Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Tendo em vista a inteligência dos artigos 5o e 10°, ambos do Código de Processo Civil, bem como em observância ao princípio do contraditório, INTIME-SE a parte embargada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da petição de ID 42180827, oportunidade em que a embargante/apelante requer a juntada do Parecer n. 0020/2022 da OAB (ID 42180828), com base nos artigos 369 e 435, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Civil. Intime-se. Publique-se.